Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704620-56.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: A. M. O. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106/STJ. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA POR PROFISSIONAL MÉDICO. POSSIBILIDADE. PESQUISAS SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro do fármaco na ANVISA. 3. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição “fora do rótulo”. 3.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal. 4. Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores previstos no REsp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento ARIPIPRAZOL (Aristab) 1 mg/ml para tratamento do quadro agressividade e irritabilidade associado ao transtorno do espectro autista que acomete a criança autora. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos anteriores foram incapazes de controlar a enfermidade. 5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19-M e 19-T, da Lei 8.088/1990, sob o argumento de que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela agência reguladora, o que não se verifica no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Considerando o acolhimento dos embargos de declaração (ID 53691067), passo à análise do apelo constitucional interposto pelo Distrito Federal. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao assinalado malferimento aos artigos 19-M e 19-T, da Lei 8.088/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029